Tribunal: STF
Processo: ARE 1367356
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Julgadora da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE TEM POR OBJETO A REGULARIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. O Poder Executivo não tem autonomia para celebrar TAC — Termo de Ajustamento de Conduta que implique em geração de despesas, sem autorização legislativa para tanto. 2. Em observância ao princípio da legalidade, o Prefeito não tem competência para firmar TAC, assumindo responsabilidade de realizar atos que impliquem em despesas não previstas em orçamento, tornando-se nulo o título.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º e 30, da Constituição Federal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do recorrido do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de legalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 914.072/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/04/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. Possibilidade. Preterição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 882.043/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/15).



    Quanto ao mais, o acórdão recorrido entendeu pela nulidade de parte do termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público de Goiás e a Prefeitura de Goiânia, com os seguintes fundamentos:



    “O apelante insiste no inadimplemento de parte desse TAC. No entanto, o que se tem é que seus argumentos são relativos à atividade-fim do apelado, não sendo lícito, assim, adentrar nessa seara, por ensejar interferência nas decisões e políticas administrativas do apelado. 



    Com efeito, a questão aqui a ser discutida, não diz respeito tão somente ao cumprimento, ou não, do referido TAC. 



    Ora, como já condignado, o apelante — MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, e o apelado — o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - celebraram um TAC que impunha a este a obrigação de deflagrar um concurso público para o cargo de Procurador do Município, com previsão de 60 (sessenta) vagas para preenchimento imediato, acrescidas de mais 180 para o cadastro de reserva, e durante, o prazo de vigência do certame deveria manter no mínimo 118 (cento e dezoito) procuradores em exercício. 



    O Município deu início ao cumprimento desse ajuste, que, ao contrário da tese sustentada na sentença apelada, entendo constitui usurpação de competência do Poder Executivo, dentro do poder discricionário, porquanto é ele quem deve resolver onde serão aplicadas as verbas públicas. 



    (...)



    Por conseguinte, não havendo ilegalidade praticada pelo apelado, emerge vício do próprio TAC, pois não se insere entre os poderes do apelante orientar a discricionariedade nas políticas públicas e, também, o apelado não possui autorização legal para assinar um documento como o sub examine (que enseja despesas).



    Como o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC traz uma implícita confissão de ilegalidade e assunção de uma obrigação, sujeita-se, como todos os atos administrativos, ao principio da legalidade. E, por força deste, a responsabilidade extrajudicial assumida no respectivo TAC não pode extrapolar os limites da competência. Ora, ao assumir, em ajustamento de conduta, a nomeação de Procuradores do Município em número estabelecido pelo ora apelante, sem dotação orçamentária para tal, de forma não referendada pelo Poder Legislativo, o apelado extrapolou os limites da sua atuação administrativa, o que macula do título extrajudicial. 



    Com efeito, tenho certo que apenas as despesas com previsão orçamentária podem ser objeto de TAC, sujeitando, em tese, o Chefe do Poder Executivo à Lei de Improbidade Administrativa, por descumprir de dever legal. 



    Em relação ao desvio de funções, que não se enquadra na questão até então debatida, não restou demonstrado, de forma cristalina, que este fato ainda persiste, conforme, inclusive pontuou o Magistrado singular, verbis: 



    (...)



    Portanto, sem mais delongas, tenho que o TAC exequendo se trata de título executivo parcialmente inexigível, porque o Prefeito não possui competência para assumir objetivamente a responsabilidade por praticar atos sem dotação orçamentária prévia. 



    Uma vez que a criação de despesa ou a assunção de obrigação depende de autorização legal, inexistindo comando normativo válido, não há, consequentemente, fundamento válido para o ato administrativo, por conseguinte ele é nulo sob esse aspecto, por ausência de liquidez e certeza, o que desconstitui o título nesta parte. 



    Considerando a nulidade de parte do título que embasa a presente execução, a sentença deve ser reformada, de ofício.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise do Termo de Ajustamento de Conduta em questão e do reexame dos fatos de provas dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Termo de ajustamento de conduta. Descumprimento. Obrigação de fazer. Multa. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.235.848 ED-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 27/04/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÕES PARA CAMPANHA ELEITORAL. SERVIDORES COMISSIONADOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.237.930/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADES. VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário, por demandar o exame de legislação infraconstitucional, quando está em debate a validade de multas aplicadas em razão do mesmo fato pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho. 2. Não merece trânsito o recurso extraordinário se, para a apreciação do apelo extremo, for necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais de Termo de Ajustamento de Conduta. Inteligência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.018.173/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/04/2018 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente